Tribunal: TJSP
Processo: 3000549-08.2013.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3000549-08.2013.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
MAICON DE SOUZA MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Prejudicado o exame da preliminar do mérito remanescente do recurso, já com
base nos artigos 107, inciso IV, primeira hipótese, 109, inciso V, 110, caput e seu
parágrafo 1o, 114, inciso II e 115 todos do Código Penal, de ofício julgaram
extinta a punibilidade de Maicon de Souza Martins, fazendo-o por reconhecer a
ocorrência, na espécie, da prescrição da pretensão punitiva estatal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000549-08.2013.8.26.0291 -Voto no 7356
2
Apelação Criminal no 3000549-08.2013.8.26.0291
Comarca e Vara: Foro de Jaboticabal Vara Criminal
Apelante: Maicon de Souza Martins
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 7.356
Apelação criminal. Receptação. Extinção da punibilidade.
Prescrição punitiva. Verificada a prescrição punitiva com
base na pena concretizada ao ilícito, cabe julgar extinta a
punibilidade em relação aos fatos respectivos.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Maicon de
Souza Martins em face da sentença de primeira instância que,
julgando-o infrator da norma do artigo 180, caput, por duas vezes,
na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, aplicou-lhe a
pena total e definitiva de dois (2) anos de reclusão, a ser
inicialmente cumprida no regime prisional aberto, substituída a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no valor de um (1) salário mínimo, além do
pagamento de vinte (20) dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, deferido, ainda, o apelo em liberdade.
Reclama o apelante, em suma, sua absolvição por não
existir prova de ter concorrido para a infração penal, mostrando,
assim, patente a insuficiência probatória para a solução
condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000549-08.2013.8.26.0291 -Voto no 7356
3
Devidamente recebido e processado o recurso, manifestou-
se o Ministério Público pela declaração da extinção da
punibilidade em razão da ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva e, no mérito, pelo não provimento do recurso.
A Procuradoria de Justiça opinou no mesmo sentido, ou
seja, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
É o relatório.
De proêmio, cabe decretar a extinção da punibilidade, por
força da prescrição da pretensão punitiva, com base nas penas
concretizadas na sentença e em vista da inexistência de recurso
do Ministério Público.
Realmente, como a sentença aplicou ao apelante a pena
definitiva de um (1) ano de reclusão para cada uma das duas
infrações ao artigo 180, caput, e tudo na forma do artigo 69,
ambos do Código Penal, tem-se que a prescrição respectiva
ocorre em quatro (4) anos, considerando-se cada pena
isoladamente, nos termos do artigo 109, inciso V do Código
Penal. Contudo, cuida-se de acusado menor de vinte e um anos
na data dos fatos (fls. 40) e, sendo assim, o prazo prescricional é
reduzido pela metade, ou seja, ocorre em dois (2) anos, em
consonância com o artigo 115 do Código Penal. Tal lapso
temporal já está, no entanto, transcorrido desde o recebimento da
denúncia em 27 de fevereiro de 2014 (fls. 72), até a publicação
da sentença condenatória em 21 de junho de 2017 (fls.
314v.-315), última causa interruptiva da prescrição (artigo 117,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000549-08.2013.8.26.0291 -Voto no 7356
4
inciso IV, do Código Penal), mostrando-se incontornável,
portanto,
a
decretação
da
extinção
da
punibilidade,
desaparecendo com ela todos os efeitos as consequências
penais do delito.
Prescrita, igualmente, a pena de multa, nos termos do artigo
114, inciso II, do Código Penal.
Com isso, ficam prejudicadas as demais postulações e
argumentos recursais, apresentadas nas razões de apelação.
Em face do exposto, prejudicado o exame da preliminar do
mérito remanescente do recurso, já com base nos artigos 107,
inciso IV, primeira hipótese, 109, inciso V, 110, caput e seu
parágrafo 1o, 114, inciso II e 115 todos do Código Penal, de ofício
julga-se extinta a punibilidade de Maicon de Souza Martins,
fazendo-o por reconhecer a ocorrência, na espécie, da prescrição
da pretensão punitiva estatal.
Mazina Martins
Relator